Tribunal: STF
Processo: RHC 237090
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Antonio Francisco Bonfim Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 860.155/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Antônio Francisco Bonfim Lopes, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0409328- 66.2009.8.19.0001, o qual manteve a condenação do paciente por associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    No presente writ, a defesa objetiva a absolvição ou a redução da pena. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, em parecer de fls. 4.701/4.705. (eDOC 51)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 66)



    Nesta Corte, o recorrente requer “o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, ao tempo em que, seja reformado o v. acórdão que manteve negou conhecimento ao habeas corpus 860155 – RJ, para ver reconhecida a nulidade de todos os atos que decorreram da r. Decisão proferida nos autos de nº 0403328-66.2009.8.18.0001, que anexou interceptacao telefonica sem decisao judicial, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado.”



    A PGR se manifestou pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    De início, registra-se que consoante dispõe a Súmula n. 568 desta Corte, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. "A possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 632.467/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 



    De outra parte, constata-se que em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que "as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal", conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas:



    [...]



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de oito anos . 



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 11 de novembro de 2014 e os embargos de declaração em 13 de janeiro de 2015, sendo que somente no dia 5 de outubro de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado. (eDOC 66)



    Não há qualquer correção a ser feita no acórdão impugnado.



    Inicialmente, ausente pronunciamento daquele Tribunal sobre o mérito, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, não me parece razoável que a suposta nulidade haja causado prejuízo ao paciente, e a impetrante tenha se insurgido, no STJ, por meio de habeas corpus, mais de oito anos após o pronunciamento colegiado do Tribunal. No sentido, é o precedente da Turma:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral”. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente